Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA COM O AGRESSOR. PRESTÍGIO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM DELEGACIA. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos em que a vítima se reconcilia com o agressor e opta por protegê-lo, com as declarações em juízo, a jurisprudência é pacífica em prestigiar a declaração da vítima prestada em delegacia, quando corroborada com as demais provas dos autos.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em delegacia é corroborado com demais elementos probatórios dos autos.
3. Recurso conhecido e improvido.